Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante o uso de arma branca (art. 157, §2o, II e VII, do CP). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Periculosidade in concreto e garantia da ordem pública. Conversão da prisão preventiva em medida cautelar de internação provisória. Dependência química. Necessidade de prévio exame pericial que ateste a inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Impetração admitida; ordem denegada.